Tribunal: TJPA
Processo: 0804653-59.2016.8.14.0301
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10237 - Readaptação
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804653-59.2016.8.14.0301

AUTORIDADE: MARCIO ROBERTO COSTA FERREIRA

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3 VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

AUTORIDADE: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

SUSCITADO: JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA SE AUFERIR SE O AUTOR APRESENTA OS PROBLEMAS DE READAPTAÇÃO EM OUTRO CARGO E SE O PROBLEMA DE SAÚDE DECORREU DA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS (DOENÇA OCUPACIONAL). MATÉRIA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O processo perante o Juizado Especial deve se orientar pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, segundo disposto no art. 2 da Lei n.º 9.099/95.

2. A necessidade de realização de perícia fora da particularidade contida no art. 35, caput e parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, não se compatibiliza com o procedimento sumaríssimo, afastando a competência do Juizado Especial e impondo o deslocamento do feito a uma das Varas comuns.

3. Competente o Juízo suscitado - 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, CONHECER O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E LHE DAR PROVIMENTO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA

3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO, tudo nos termos do voto relator.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da
Seção de Direito Público
, iniciada em 31 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Juízo da 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM, em face do Juízo da 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM, nos autos de Ação de Danos Morais (Proc. Nº 0804653-59.2016.8.14.0301) ajuizada por MARCIO ROBERTO COSTA FERREIRA em desfavor da SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM – SEMOB.

O objeto da ação é o pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegados problemas médicos decorrentes de sua atividade laboral na SEMOB.

Inicialmente encaminhado o feito à 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que declinou "de oficio" da competência a sua competência “Tendo em vista a Resolução nº 018/2014-GP que criou o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém, cuja instalação ocorreu no dia 23 de janeiro de 2015, conforme Portaria nº 214/2015-GP, publicada no Diário de Justiça do dia 26 de janeiro de 2015; que a referida Vara detém competência absoluta para as demandas cujo valor da causa não exceda o patamar de 60 (sessenta) salários mínimos – atualmente R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil, e oitocentos reais); que a ação não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1º, do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, determino à secretaria que proceda a redistribuição dos presentes autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que este é o competente para processar e julgar o presente feito.”.

Recebendo os autos, o Juízo da 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO, “5. Cumpre ressalvar que o sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública admite a realização de exames técnicos de pequena complexidade, conforme o artigo 10 da Lei nº 12.153/2009. Todavia, no caso dos autos, a aferição da enfermidade do autor e sua capacidade para retornar às atividades de rua, não se restringe à mera realização de exame técnico simplificado. 6. Assim, em face da necessidade de perícia com contornos de complexidade dissonantes da simplificação exigida pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entende-se que a ação em espeque deve tramitar no âmbito da Justiça Comum Estadual.”

Recebendo os autos após distribuição regular, solicitei informações do magistrado suscitado, e após, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 6013320).

Enviados os autos ao Ministério Público, este opinou pela competência do Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém. (ID Num. 7377031).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Fazenda Pública de Belém em relação ao Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, devido a necessidade de perícia médica para solucionar a questão.

Ao suscitar o conflito, o Magistrado ressaltou que apresar do sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública admitir a realização de exames técnicos de pequena complexidade, conforme o artigo 10 da Lei nº 12.153/2009, o caso se trataria de aferição da enfermidade do autor e sua capacidade para retornar às atividades de rua, não se restringindo à mera realização de exame técnico simplificado.

Analisando a questão, conclui-se que o juízo suscitante tem razão, uma vez que, é inegável que a demanda envolve matéria dotada de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, inclusive diante da necessidade de realização de perícia médica.

Sempre que a natureza do direito em discussão não guardar sintonia com os princípios que devem nortear os processos instaurados no âmbito dos Juizados Especiais, quais sejam, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, deve ser reconhecida a competência do Juízo Comum para julgar a causa, como acontece no caso em análise que, a meu sentir, demanda complexa dilação probatória. Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PESSOA COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO.MATÉRIA COMPLEXA A DEMANDAR A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. (TJPR - 4ª C. Cível - 0008237-28.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 19.07.2021) (TJ-PR - CC: 00082372820218160014 Londrina 0008237-28.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 19/07/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021)”

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL E VARA COMUM. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA E DILIGÊNCIAS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA FIRMADA PARA O JUÍZO COMUM. I - O processo perante o Juizado Especial deve se orientar pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, segundo disposto no art. 2 da Lei n.º 9.099/95. II - A necessidade de realização de perícia fora da singeleza contida no art. 35, caput e parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, não se compatibiliza com o procedimento sumaríssimo, afastando a competência do Juizado Especial e impondo o deslocamento do feito a uma das Varas comuns. III – Conflito de competência conhecido para declarar o Juízo de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Tefé/AM, Juízo Suscitante, como competente para processar e julgar o feito. (TJ-AM 00008770520138047500 AM 0000877-05.2013.8.04.7500, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 25/07/2018, Câmaras Reunidas)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - VARA CÍVEL - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. - Em virtude dos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade inerentes ao microssistema dos Juizados Especiais, admite-se, em seu âmbito de atuação, apenas a realização de exames técnicos de baixa complexidade. - Possuindo a perícia requerida pelo autor contornos de complexidade incompatíveis com a simplificação ínsita dos Juizados Especiais, tenho que a competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça Comum.” (TJMG – 7ª CC – Conflito de Competência nº. 1.0000.17.086080- 3/000 – Relator: Des. Wilson Benevides – Julgamento em: 06/02/0018 – Publicação da súmula em: 09/02/2018)”

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer Ministerial que veio a corroborar a conclusão deste voto. Por oportuno, colaciono os seguintes trechos de sua manifestação:

“(...) O Doto Julgador observou a necessidade de perícia médica, posto haver necessidade de se aferir se a doença do autor foram adquiridas em função do trabalho exercido, assim, data venia, em face da necessidade de perícia com contornos de complexidade, para se auferir se o autor apresenta os problemas a ensejar sua readaptação em outro cargo ou se seu problema de saúde decorreu da execução de suas atividades laborais (doença ocupacional), observo que afasta a simplificação exigida pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entendendo-se que a ação em espeque deve tramitar no âmbito da Justiça Comum Estadual.

Cumpre ressalvar que o sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública admite a realização de exames técnicos de pequena complexidade, conforme o artigo 10 da Lei nº 12.153/2009. Em face da necessidade de perícia com contornos de complexidade dissonantes da simplificação exigida pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entende-se que a ação em espeque deve tramitar no âmbito da Justiça Comum Estadual.”

Assim, diante do contexto processual delineado, deve prevalecer a competência do juízo suscitado para o julgamento da ação.

Ante o exposto, declaro competente o juízo suscitado, 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/11/2023